Tribunal: TJES
Processo: 0005645-82.2006.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005645-82.2006.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ

APELADO: DIRCEU CAVALHERI

RELATOR(A): DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CRÉDITO DECORRENTE DE ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS. PRESCRITIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Aracruz contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em ação de execução fiscal movida contra Dirceu Cavalheri, fundamentada em condenação imposta pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, referente ao exercício de 2003.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o crédito decorrente de acórdão do Tribunal de Contas é imprescritível; e (ii) avaliar se ocorreu prescrição intercorrente no caso concreto, considerando o curso do processo e a ausência de atos úteis para localização de bens penhoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 899 da Repercussão Geral, firmou o entendimento de que a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas é prescritível, salvo quando baseada na prática de ato doloso de improbidade administrativa tipificado na Lei nº 8.429/1992, o que não se aplica ao caso.

4. A ausência de localização de bens penhoráveis e de atos efetivos do exequente para viabilizar a satisfação do crédito durante o prazo previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980 caracteriza a prescrição intercorrente, conforme consolidado no julgamento do Recurso Especial nº 1.340.553/RS pelo STJ.

5. O pedido recursal não demonstra elementos que afastem os marcos temporais reconhecidos pela sentença, que identificou a paralisação processual injustificada e a ausência de novas diligências efetivas por parte do exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A pretensão de ressarcimento ao erário baseada em decisão de Tribunal de Contas prescreve nos prazos definidos pela legislação aplicável, salvo nos casos de ato doloso de improbidade administrativa.

2. A inércia do exequente ou a realização de atos processuais meramente formais que não visem à localização de bens aptos à penhora configura prescrição intercorrente nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/1980.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §5º; Lei nº 6.830/1980, art. 40; Tema 899 da Repercussão Geral (STF); REsp nº 1.340.553/RS (STJ).
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 636.886, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 10.04.2020; STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 12.09.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
com vistas à anulação de r. sentença de lavra do d. juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Aracruz/ES que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada em face de
DIRCEU CAVALHERI
, ao reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente, julgou extinta a ação, nos moldes previstos no art. 156, V, do CTN, c/c artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o Município Apelante aduz, em síntese, que:
(i)
“em todas as oportunidades em que instada a falar, devidamente intimada por meio de abertura de vista dos autos, a Municipalidade se manifestou de forma que não há falar em omissão ou falta de impulsionamento útil ao processo a justificar a alegação de prescrição intercorrente”;
(ii)
“a r. sentença não considerou todos os fatos ocorridos no decorrer do processo de execução fiscal, em especial a localização de bens, móveis e imóveis, que serviriam à recuperação do crédito”;
(iii)
“no caso em questão, com a localização de bens passíveis de penhora, não há a aplicação do art. 40 da LEF, que é literal ao preceituar que a suspensão da execução fiscal ocorre apenas se não localizado o devedor ou se não localizados bens passíveis de penhora”;
(iv)
“A pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas seria imprescritível”;
(v)
“a r. sentença não considera o entendimento do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento, em sede de repercussão geral, do RE 852475 (Tema 897), no sentido de que são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”.

Diante de tais argumentos, pugna pela nulidade da r. sentença, com a determinação de retorno dos autos à origem, para o regular processamento do feito.

Apesar de ter sido devidamente intimada (Id n. 11650193), a parte apelada não apresentou contrarrazões no prazo legal.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
tendo por finalidade a anulação da r. sentença de lavra do d. juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Aracruz/ES que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada em face de
DIRCEU CAVALHERI
, reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e julgou extinta a ação, nos moldes previstos no art. 156, V, do CTN, c/c artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do recurso.

Em suas razões recursais, o Município Apelante aduz, em síntese, que:
(i)
“em todas as oportunidades em que instada a falar, devidamente intimada por meio de abertura de vista dos autos, a Municipalidade se manifestou de forma que não há falar em omissão ou falta de impulsionamento útil ao processo a justificar a alegação de prescrição intercorrente”;
(ii)
“a r. sentença não considerou todos os fatos ocorridos no decorrer do processo de execução fiscal, em especial a localização de bens, móveis e imóveis, que serviriam à recuperação do crédito”;
(iii)
“no caso em questão, com a localização de bens passíveis de penhora, não há a aplicação do art. 40 da LEF, que é literal ao preceituar que a suspensão da execução fiscal ocorre apenas se não localizado o devedor ou se não localizados bens passíveis de penhora”;
(iv)
“A pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas seria imprescritível”;
(v)
“a r. sentença não considera o entendimento do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento, em sede de repercussão geral, do RE 852475 (Tema 897), no sentido de que são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”.

Diante de tais argumentos, pugna pela nulidade da r. sentença, com a determinação de retorno dos autos à origem, para o regular processamento do feito.

Apesar de ter sido devidamente intimada (Id n. 11650193), a parte apelada não apresentou contrarrazões no prazo legal.

Ao compulsar os autos, verifico que o ente estatal ajuizou a presente ação de execução fiscal na data de 13/11/2008, em face
DIRCEU CAVALHERI
, em crédito decorrente de condenação do Executado/Apelado (ex presidente da Câmara Municipal de Aracruz) em processo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, exercício de 2003.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Recurso Especial Repetitivo n.º 1.340.553/RS, firmou o entendimento de que,
não sendo localizados o devedor ou
bens penhoráveis
, o processo deve ser suspenso por um ano, findo o qual se inicia automaticamente o prazo da prescrição quinquenal intercorrente (Súmula 314/STJ).

De plano, rechaço a tese recursal do Município Recorrente com relação à imprescritibilidade do crédito perseguido pela presente execução fiscal, fazendo um
distinguishing
com relação ao precedente apresentado em seu recurso (Repercussão Geral – Tema 897).

Isso porque o próprio Supremo Tribunal Federal definiu o alcance da norma descrita no art. 37, § 5º da CF, definindo ser
prescritível a ação de ressarcimento ao erário advinda de Acórdão de Tribunal de Contas
. Vejamos:

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. EXECUÇÃO FUNDADA EM ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESCRITIBILIDADE. 1. [...] 2. Analisando detalhadamente o tema da “prescritibilidade de ações de ressarcimento”, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL concluiu que, somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa – Lei 8.429/1992 (TEMA 897). Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei 8.429/1992, aplica-se o TEMA 666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública. 3. A excepcionalidade reconhecida pela maioria do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no TEMA 897, portanto, não se encontra presente no caso em análise, uma vez que, no processo de tomada de contas, o TCU não julga pessoas, não perquirindo a existência de dolo decorrente de ato de improbidade administrativa, mas, especificamente, realiza o julgamento técnico das contas à partir da reunião dos elementos objeto da fiscalização e apurada a ocorrência de irregularidade de que resulte dano ao erário, proferindo o acórdão em que se imputa o débito ao responsável, para fins de se obter o respectivo ressarcimento. 4. A pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos reconhecida em acórdão de Tribunal de Contas prescreve na forma da Lei 6.830/1980 ( Lei de Execução Fiscal). 5. Recurso Extraordinário DESPROVIDO, mantendo-se a extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição. Fixação da seguinte tese para o TEMA 899: “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”. ( RE 636886, Relator (a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, julgado em Plenário, Sessão Virtual de 10.4.2020 a 17.4.2020.)

Convém relembrar que, no julgamento do RE 852475 (tema 897), o STF também concluiu que a imprescritibilidade prevista no art. 37, § 5º da CF somente se aplica às ações de ressarcimento ao erário baseadas na prática dolosa de ato de improbidade administrativa, tipificado na Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/1992).

Nesse contexto, para aplicar-se a imprescritibilidade, é primordial a existência de decisão judicial declarando a existência de ato ilícito doloso.

Conquanto a Corte de Contas não analisa a existência de dolo nos julgamentos de tomadas de contas, o STF concluiu que suas condenações em ressarcir ao erário são prescritíveis. Frise-se que o pedido de modulação dos efeitos, formulado em sede de embargos declaratórios, foi rechaçado pela Suprema Corte (Tema 899).

Ultrapassada a análise quanto à imprescritibilidade, passo a analisar a ocorrência ou não da prescrição intercorrente no caso concreto.

Para fundamentar a ocorrência do referido instituto, a juízo de origem fundamentou que “Os valores constritos nos autos são mínimos e insuficientes para satisfação da dívida atual” e que “O único veículo de propriedade do executado, da mesma forma, não apresenta liquidez para o processo”.

A efetiva constrição patrimonial, ainda que insuficiente para satisfazer o crédito, interrompe o curso da prescrição intercorrente, que só se reinicia com a ciência do credor da inexistência de outros bens penhoráveis.

No caso concreto, a magistrada de origem, de forma acertada, delimitou como início do prazo de suspensão a data de 25/05/2011 (fls. 88/89), bem como o início do prazo de prescrição intercorrente 26/05/2011 e término da contagem em 26/05/2011, considerando a constrição de saldos em conta realizados na conta do executado.
Entretanto, após essa constrição - insuficiente - o Município permaneceu sem adotar outras diligências efetivas, considerando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper o prazo de prescrição intercorrente
: REsp. 1.305.755/MG , Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 10.05.2012; AgRg no REsp. 1.251.038/PR , Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, DJe 17.04.2012; REsp. 1.245.730/MG , Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 23.04.2012; AgRg no REsp. 1.208.833/MG , Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 03.08.2012.

A prescrição, constituindo verdadeira sanção, tem como pressuposto a inércia do titular do direito material em exercer a sua pretensão, ou seja, uma inação que se verifica não apenas quando ultrapassado o lapso temporal entre a violação do direito que dá origem à pretensão e o ajuizamento da ação, mas também durante a tramitação do processo (prescrição intercorrente), quando evidenciada a desídia na condução do feito, evitando-se, dessa forma, a eternização dos litígios.

Certo é que, há muito tempo, os tribunais vêm enfrentando discussões acerca dos requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente no bojo de execuções fiscais, sobretudo em razão das disposições do art. 40 da Lei nº. 6.830/90,
verbis
:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004)

§ 5º A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009)

Nesse contexto, apreciando o Recurso Especial Repetitivo nº. 1.340.553/RS, Relator o Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 12.09.2018, a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu quatro teses sobre o tema, em acórdão com a seguinte ementa:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n.

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: \Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente\.

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: \[...] o juiz suspenderá [...]\). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(REsp 1340553/RS , Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Nesse jaez, não se pode entender caracterizada a prescrição intercorrente apenas quando o processo fica parado fisicamente por mais de cinco anos por inércia do exequente, mas também diante de ocorrência de situação equivalente em que o credor limita-se a fazer "espumeira processual", ao passo em que as diligências articuladas apenas para fins de movimentação mecânica do processo não obsta o lustro prescricional quando adicionadas à circunstâncias evidenciadoras de não haver indicativo mínimo de inversão de perspectiva em relação ao futuro.

Desse modo, não vislumbro qualquer razão para acolher a pretensão recursal e reformar a r. sentença de origem.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar